Tribunal: CARF
Processo: 16327.720740/2014-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME ADOLFO DOS SANTOS MENDES
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720740/2014-27
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.965 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
9 de maio de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009, 2012
AMORTIZAÇÃO
FISCAL
DE
ÁGIO
JÁ
AMORTIZADO
CONTABILMENTE NA SUCEDIDA
A amortização do ágio contábil corresponde à recuperação do investimento
(por equivalência patrimonial ou pelo recebimento de dividendos) e, portanto,
não pode ser distribuído aos sócios a título de lucro. Amortiza-se o ágio
contabilmente na mesma proporção do aumento do investimento por
equivalência ou também pelo recebimento direto de dividendos. Tal
amortização tem o propósito de neutralizar o resultado comercial para impedir
a distribuição, via dividendos, de valor que não corresponde a um lucro efetivo.
Só depois de integralmente amortizado é que o aumento do investimento tem
como contrapartida um acréscimo no lucro e aí sim terá repercussão no
resultado comercial e, dessa forma, na distribuição de resultado aos sócios.
Ainda sim, esse aumento do resultado comercial, seja pela equivalência
patrimonial, seja pelo recebimento de dividendos, é excluído do lucro real.
Com a amortização do ágio contabilmente ou sem essa amortização, a
equivalência patrimonial e a distribuição de dividendos não são tributados da
mesma forma. Logo, a amortização contábil do ágio (e do deságio) não produz
qualquer efeito fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, negar-lhe provimento. Votou pelas conclusões a conselheira Edeli
Pereira Bessa, que manifestou intenção de apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente em exercício

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720740/2014-27
Fl. 747
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.965 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720740/2014-27

(documento assinado digitalmente)
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Guilherme Adolfo
dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Luiz Tadeu Matosinho Machado
(Presidente). Ausentes o conselheiro Jandir Jose Dalle Lucca, o conselheiro Fernando Brasil de
Oliveira Pinto.
Relatório
A recorrente, Fazenda Nacional, inconformada com a decisão proferida pela
Segunda Turma Ordinária, Terceira Câmara, da Primeira Seção de Julgamento, por meio do
Acórdão no 1302-002.345, de 16 de agosto de 2017, interpôs recurso especial de divergência (fls.
617-5.641) com julgado de outro colegiado, relativamente ao tema: “ágio amortizado
contabilmente antes da extinção do investimento, interpretação dos artigos 386 e 391 do
RIR/99”. Transcrevemos abaixo a ementa do recorrido:
ÁGIO
AMORTIZADO
CONTABILMENTE
ANTES
DA
EXTINÇÃO
DO
INVESTIMENTO
DEDUTIBILIDADE
INTEGRAL
APÓS
ADVENTO
DE
INCORPORAÇÃO. As regras contidas nos art. 386 e 391 não devem ser aplicados
concomitantemente; ainda que amortizado contabilmente o ágio, por força de IN da
CVM, ocorrida a extinção do investimento, há que se considerar a sua dedutibilidade a
luz do art. 386, III, do RIR.

Foi apresentado acórdão paradigma de no 1402-001.876, que traria interpretação
divergência. Abaixo, transcrevo sua ementa na parte relevante para o deslinde da controvérsia:
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO APÓS INCORPORAÇÃO, FUSÃO OU CISÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO, POR MEIO EXTRACONTÁBIL, DE
PARCELAS JÁ AMORTIZADAS CONTABILMENTE.
A partir da ocorrência do evento de fusão, incorporação ou cisão, a amortização do ágio
ou deságio anteriormente pago deve ser registrada contabilmente, na escrituração
comercial da pessoa jurídica, sem a necessidade de ajustes, por adição ou exclusão ao
lucro líquido, para fins fiscais. A amortização contábil do ágio ou deságio, a partir da
ocorrência do evento que determinou a extinção da participação societária, produz
efeitos fiscais. Não é possível aproveitar, para fins exclusivamente fiscais, as parcelas
do ágio ou deságio já amortizado contabilmente em períodos anteriores.

Por meio do despacho de fls. 645-653, o Presidente da Terceira Câmara da
Primeira Seção do CARF deu seguimento ao recurso.
Cientificado, o contribuinte ofereceu contrarrazões tempestivas (fls. 663-683), por
meio das quais questiona o conhecimento do recurso e o seu mérito.
Quanto ao conhecimento, aduz que: (i) os acórdãos recorrido e paradigma tratam
de situações fáticas distintas entre si, (ii) o acórdão paradigma não está calcado em tese jurídica
Fl. 748
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.965 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720740/2014-27

defendida no recurso especial. Em relação ao primeiro ponto, enquanto o recorrido diz respeito a
aquisição e incorporação direta entre investidora original e investidas, o paradigma tratou de
operação com transferência de ágio. Quanto ao segundo, o acórdão paradigma teria adotado as
razões de decidir do acórdão no 1102-001.077, cuja matéria não diria respeito a “dedutibilidade
de ágio amortizado contabilmente”.
No que diz respeito ao mérito, a dedutibilidade fiscal do ágio amortizado
contabilmente teria amparo legal, uma vez que a Lei no 9.532/97 permite a amortização do ágio
apurado em conformidade com o art. 20 do DL no 1.598/77 e esses diplomas não trazem
qualquer desconto do valor, como a parcela do ágio já amortizado contabilmente.
Por fim, aduz que, no caso de provimento do recurso fazendário, os autos
deveriam retornar à primeira instância para apreciação das demais razões de defesa.
É o relatório do essencial.
Voto
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Relator.
PRELIMINAR DE CONHECIMENTO
Com relação à divergência suscitada, o despacho assim se posicionou:
A comparação das situações de fato, concretas, tratadas nos acórdãos paradigma e
recorrido resulta ponderar pelo reconhecimento de que as situações envolvidas são
semelhantes: correspondem a infrações delimitadas pela utilização pelo contribuinte de
dedução por amortização de ágio relativamente a registros contábeis lançados em
períodos anteriores à ocorrência de efetiva alienação da sociedade empresária.
Na investigação do sentido das ementas e dos votos, constata-se que o acórdão recorrido
admite a dedutibilidade por amortização de ágio quanto aos registros contábeis
anteriores à incorporação, enquanto o paradigma decide que estes registros anteriores
produzem somente seus efeitos contábeis, não os fiscais de sua exclusão das, ou adição,
às bases de cálculo do IRPJ e CSLL.
O texto do REsp expõe com clareza a esfera de correlação entre as duas decisões e com
bastante objetividade a interpretação dissonante acerca dos artigos 386 e 391 do RIR/99.
A leitura dos excertos transcritos dos acórdãos recorrido e paradigma só fazem
confirmar a divergência apontada.
Por tudo evidenciado, o confronto das situações alvo de julgamento administrativo no
acórdão paradigma e no acórdão recorrido revela divergência de intelecção
relativamente aos dispositivos normativos citados — artigos 386 e 391 do RIR/99.
Rematando a análise, dadas as considerações expostas, concluo que restaram atendidos
os pressupostos de admissibilidade, com fundamento no art. 67 do Anexo II do
RICARF, aprovado pela Portaria MF n.o 343, de 2015. Sugiro então o SEGUIMENTO
do Recurso Especial, reconhecida a divergência com relação à interpretação dos
artigos 386 e 391 do RIR/99.

No acórdão recorrido, a única razão para glosa de parcela da amortização de ágio
decorrente de extinção por incorporação foi a sua amortização contábil pretérita ao evento.
Abaixo, transcrevo relatório do recorrido em que podemos claramente verificar o teor da
acusação:
Fl. 749
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.965 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720740/2014-27

Cuida o processo de autos de infração lavrados em desfavor de Zurich Santander Brasil
Seguros e Previdência S/A, por meio dos quais a fiscalização pretendeu a exigência de
créditos tributários de IRPJ e de CSLL, nos valores, respectivamente, de R$
28.888.254,85 e R$ 17.332.952,90.
Em linhas gerais, como destaca o relatório do acórdão da DRJ, "a fiscalização relata no
Termo de Verificação Fiscal TVF que, em 19/03/2009, no curso da reorganização
societária promovida pelo Grupo Santander, o Zurich Santander Brasil Seguros e
Previdência S.A. (Zurich) adquiriu do Banco Santander Brasil S/A (Banco Santander)
50% das ações da RTMVP" (Real Tokio Marine Vida e Previdência) "e 100% da
AABDP" (ABN AMRO Brasil Dois Participações), "esta última já detentora dos outros
50% da RTMVP, e que, posteriormente, em 30/09/2009 o Zurich incorporou essas duas
companhias, que foram assim extintas".
Tais aquisições teriam gerado ágios amortizáveis, com fundamento em rentabilidade
econômica e lastro no art. 385, § 2o, II, do RIR, e calcados em laudo técnico da lavra da
KPMG datado de 27/02/2009. O citado laudo teria adotado "o critério de do valor
econômico calculado pela metodologia do fluxo de caixa descontado, na data base de
31/12/2008, abrangendo o período 2009 a 2013 e com apropriação do valor residual dos
negócios das empresas com base na perpetualidade do fluxo de caixa, com crescimento
estimado em 2%".
Ainda de acordo com a fiscalização em período anterior à incorporação (e, portanto,
antes da extinção do investimento nas empresas RTMVP e AABDP), o contribuinte
teria contabilizado despesas com amortização de ágio (registrando uma conta de
provisão de amortização de ágio, anotada na parte B do LALUR/2010), tornando tais
despesas indedutíveis, a luz dos preceitos dos artigos 386, III c/c art. 391, ambos do
Regulamento do Imposto de Renda.
Já o paradigma é bem mais complexo, pois existem diversas infrações. A de
número 2, porém, tem por fundamento justamente a glosa de amortização de ágio para fins
fiscais, que já havia sido amortizado antes do evento de extinção do investimento. E foi
justamente nesses termos que o paradigma se posicionou. Abaixo, trechos do voto vencedor
relativamente a infração 2:
INFRAÇÃO 2. Exclusão indevida de ágio não registrado no Lalur pelas empresas
Telasa, Teleceará, Telern, Telepisa, Telpa e Telpe (IRPJ 2001 a 2004 e CSLL 2000 a
2004).
Contanos a fiscalização que foi constatado nas operadoras diversas exclusões na
apuração do lucro real (Lalur) e na base de cálculo da CSLL a título de valores
referentes a parcelas do ágio amortizadas contabilmente pela Bitel e 1B2B antes da
transferência do ágio da TNC para as operadoras.
A fiscalização afirma que esses valores deveriam ter sido adicionados na parte A e
controlados na parte B do Lalur da Bitel e da 1B2B, cuja exclusão somente aconteceria
quando da alienação do investimento (art. 426 do RIR/99). Contudo, verificouse que
esses valores registrados na parte “B” do Lalur das empresas Bitel e 1B2B foram
indevidamente transferidos para o Lalur das operadoras.
A respeito do assunto, argumenta que “a legislação do IRPJ não autoriza tal
procedimento, permitindo a exclusão via Lalur apenas quando da alienação do
investimento pela investidora, no caso a Bitel; e nas hipóteses do art. 386 do RIR/99,
onde há a extinção do investimento pela unificação patrimonial, ocorrida com a
incorporação da investida pela investidora, ou visse versa, fato não ocorrido na
situação em questão, as parcelas amortizadas passam a ter registro e controle
exclusivamente contábil, não mais se admitindo controles via LALUR.”
Fl. 750
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.965 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720740/2014-27

No Lalur os valores excluídos foram registrados com os históricos: "Integridade do
Patrimônio Líquido contas 143/21173 ou C404013086/92" ou no ano 2000 "Integridade
do Patrimônio Líquido contas 143/21173 Amortização Ágio da 1 B2B/Bitel". Esclarece
a fiscalização que nos anos de 2001 a 2004 no histórico "Integridade do Patrimônio
Líquido contas 143/21173 ou C404013086/92" foram registradas juntamente com a
parcela sob análise a reversão da Provisão para Manutenção da Integridade do
Patrimônio Líquido (“PMIPL”), porém os valores relativos a essa reversão não
compõem os valores glosados pela fiscalização.
Analisando a controvérsia, a decisão recorrida afirmou que o fundamento econômico
para a constituição do ágio, em todos os momentos, desde a privatização, passando pela
integralização de capital da 1B2B pela Bitel, até a incorporação da 1B2B pela TNC,
sempre foi a expectativa de rentabilidade futura. Assim, o ágio pago por expectativa de
lucros futuros deve ser amortizado dentro do período pelo qual se pagou por tais futuros
lucros, ou seja, contra os resultados de exercícios considerados na projeção dos lucros
estimados que justifiquem o ágio.
Dessa forma, com o passar do tempo e a realização dos lucros futuros na TNC, pelas
quais a Bitel pagou um substancial ágio, esse vai se amortizando. Esse processo
prossegue quando a 1B2B se torna controladora da TNC, de forma que do ágio original
pago no leilão de privatização, parte dele não se justifica mais, já que a expectativa de
rentabilidade futura entre o leilão de privatização e a incorporação da 1B2B pela TNC já
ocorreu.
Por isso, não haveria qualquer fundamento econômico no procedimento da Recorrente
em tentar trazer o ágio já amortizado entre 1998 e 2000 para ser novamente amortizado,
ainda que em termos fiscais, no período a partir de 2001. Afirma que, o ágio amortizado
na Bitel e na 1B2B o foi não somente em termos contábeis, mas também em termos
fiscais, embora não tivesse qualquer efeito para apuração do IRPJ e da CSLL, uma vez
que não se poderia cogitar de se aplicar a regra do art. 386 do RIR/99, como feito
posteriormente do da incorporação da 1B21 pela TNC.
A Recorrente por sua vez, afirma que a parcela em questão não afetou as bases de IRPJ
e CSLL nos períodos em que amortizado contabilmente, já que em tais anos ainda não
havia ocorrido a reunião entre a investidora e as investidas e, justamente por isso, a sua
amortização contábil foi registrada na parte B do LALUR, a fim de ser levada ao
resultado fiscal apenas quando atendidos os pressupostos dos arts. 7o e 8o da Lei
9.532/97.
Esclarece que o ágio amortizado contabilmente é controlado no LALUR para a
apuração do ganho de capital na alienação do investimento (RIR/99, art. 391). Assim, se
como para determinação do ganho ou perda de capital a legislação fiscal estabelece
tratamento próprio, desprezando a amortização ocorrida, não há motivo para aplicar
entendimento diverso no que se refere à sua dedutibilidade quando realizada operação
de fusão, cisão ou incorporação. Afinal, a determinação do controle, via LALUR, ocorre
justamente porque haverá algum reflexo fiscal em momento futuro.
A explicação para tanto, continua, decorre da constatação de que a amortização do ágio
para a formação do lucro líquido tem por base critérios econômicos dissociados dos
parâmetros previstos na legislação tributária. Enquanto para o lucro líquido ele deve ser
amortizado de forma proporcional ao prazo de duração do contrato de prestação do
serviço sob concessão e independentemente de fusão, cisão ou incorporação (Inst. CVM
247/96, art. 14, § 2o, “b”), para fins fiscais, ele só era (e continua a ser) passível de
registro após a realização de uma das operações societárias descritas, além de não poder
ser apropriado em menos de 5 anos (Lei 9.532/97, art. 7o, III).
Portanto, respeitados a implementação do ato societário e o lapso temporal mínimo, não
há qualquer impedimento para que o ágio amortizado contabilmente não possa ser
deduzido na apuração das bases de IRPJ e CSLL. Entendimento diverso levaria a
Fl. 751
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.965 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720740/2014-27

distinção de tratamento entre sociedades que estejam na mesma situação da Recorrente
e pessoas jurídicas que procedem à incorporação, fusão ou cisão antes do início da
amortização contábil do ágio, sem que o critério utilizado como fator de discriminação
esteja previsto no texto legal.
Nesses termos, pleiteia que as exações fiscais sejam canceladas, já que a parcela do ágio
que era mantida no LALUR não havia afetado o resultado tributável até então, bem
como por não haver restrição na legislação a proibir a sua apropriação nas bases de IRPJ
e CSLL após já ter sido registrado na formação do lucro líquido.
Nesse ponto, também adoto as razões de decidir do acórdão no. 1102 001.077, citado
acima. É de se ressalvar, contudo, que, nessa parte, o voto vencedor foi do Conselheiro
Relator João Otávio Oppermann Thomé. Passo a transcrever os fundamentos:
(...)
Portanto, no caso de fusão, incorporação ou cisão de sociedades, com
extinção de ações ou quotas de capital de uma possuída por outra, a lei fiscal
não previu a consideração do valor do ágio ou deságio já amortizado
contabilmente no cálculo do ganho de capital, valor o qual, conforme
referido, encontrava-se registrado na parte B do LALUR para ser utilizado
na determinação do ganho ou perda de capital na alienação ou liquidação do
investimento, eventos os quais não mais poderão ocorrer, em face dos
eventos de reorganização societária retrocitados. (grifei)
(...)
Não há nenhum comando na lei que autorize ou determine o
aproveitamento do ágio ou deságio já amortizado contabilmente, nem que
possa dar a entender que as amortizações registradas contabilmente a partir
do evento devam ser “revertidas” (por adição ou exclusão ao lucro líquido)
para fins fiscais. Os lançamentos referidos na lei dizem respeito tão somente
à escrituração comercial da pessoa jurídica. (grifei)
E a ementa do paradigma foi categórica:
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO APÓS INCORPORAÇÃO, FUSÃO OU CISÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO, POR MEIO EXTRA CONTÁBIL, DE
PARCELAS JÁ AMORTIZADAS CONTABILMENTE.
A partir da ocorrência do evento de fusão, incorporação ou cisão, a amortização do ágio
ou deságio anteriormente pago deve ser registrada contabilmente, na escrituração
comercial da pessoa jurídica, sem a necessidade de ajustes, por adição ou exclusão ao
lucro líquido, para fins fiscais. A amortização contábil do ágio ou deságio, a partir da
ocorrência do evento que determinou a extinção da participação societária, produz
efeitos fiscais. Não é possível aproveitar, para fins exclusivamente fiscais, as parcelas
do ágio ou deságio já amortizado contabilmente em períodos anteriores.
Desse modo, deve ser conhecido o recurso especial.

MÉRITO
A última posição da Câmara Superior de Recursos Fiscais sobre o tema da
possibilidade de aproveitamento fiscal a partir de evento de extinção de investimento por cisão,
fusão ou incorporação relativamente à parcela do ágio que já havia sido amortizado para fins
Fl. 752
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.965 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720740/2014-27

contábeis foi para dada pelo AC no 9101-004.398, de 10 de setembro de 2019, cuja ementar se
segue:
ÁGIO
JÁ
AMORTIZADO
CONTABILMENTE
NA
INVESTIDORA.
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO.
A partir da ocorrência do evento de fusão, incorporação ou cisão, a amortização do ágio
ou deságio anteriormente pago deve ser registrada contabilmente, na escrituração
comercial da pessoa jurídica, sem a necessidade de ajustes, por adição ou exclusão ao
lucro líquido, para fins fiscais. A amortização contábil do ágio ou deságio, a partir da
ocorrência do evento que determinou a extinção da participação societária, produz
efeitos fiscais. Não é possível aproveitar, para fins exclusivamente fiscais, as parcelas
do ágio ou deságio já amortizado contabilmente em períodos anteriores.
Nada obstante, discordo dessa posição e já havia fixado meu entendimento sobre
o tema por meio do Acórdão no 1401-001.901, de 20 de junho de 2017, de conteúdo similar, cuja
ementa transcrevo:
AMORTIZAÇÃO FISCAL DE ÁGIO JÁ AMORTIZADO CONTABILMENTE NA
SUCEDIDA
A amortização do ágio contábil corresponde à recuperação do investimento (por
equivalência patrimonial ou pelo recebimento de dividendos) e, portanto, não pode ser
distribuído aos sócios a título de lucro. Amortiza-se o ágio contabilmente na mesma
proporção do aumento do investimento por equivalência ou também pelo recebimento
direto de dividendos. Tal amortização tem o propósito de neutralizar o resultado
comercial para impedir a distribuição, via dividendos, de valor que não corresponde a
um lucro efetivo. Só depois de integralmente amortizado é que o aumento do
investimento tem como contrapartida um acréscimo no lucro e aí sim terá repercussão
no resultado comercial e, dessa forma, na distribuição de resultado aos sócios. Ainda
sim, esse aumento do resultado comercial, seja pela equivalência patrimonial, seja pelo
recebimento de dividendos, é excluído do lucro real. Com a amortização do ágio
contabilmente ou sem essa amortização, a equivalência patrimonial e a distribuição de
dividendos não são tributados da mesma forma. Logo, a amortização contábil do ágio (e
do deságio) não produz qualquer efeito fiscal.
Naquela oportunidade, assim fundamentei:
A despeito de posicionamentos do CARF a respeito da vedação de amortizar
fiscalmente o ágio que já foi amortizado contabilmente, com a devida vênia àqueles que
o adotam, não posso concordar também. Afinal, e se fosse o contrário? Se fosse
deságio?
Bastaria ao contribuinte amortizar contabilmente o deságio, antes de promover a
incorporação, para se livrar do dever de oferecer o valor à tributação, nos termos do art.
386, IV? Vejamos a redação do dispositivo:
Art. 386. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no artigo anterior (Lei no
9.532, de 1997, art. 7o, e Lei no 9.718, de 1998, art. 10):
(...)
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata o
inciso II do § 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração do
lucro real, levantados durante os cinco anos-calendário subseqüentes à
Fl. 753
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.965 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720740/2014-27

incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no mínimo, para
cada mês do período de apuração.
Afinal de contas, o que vale para o ágio, num raciocínio a contrario sensu, reconhecido
pela própria legislação, vale também para o deságio. Eles seguem lógicas equivalentes.
No caso, a amortização do ágio contábil, nada mais é do que a recuperação do
investimento (por equivalência patrimonial ou pelo recebimento de dividendos), que
não pode ser distribuído aos sócios a título de lucro.
Amortiza-se o ágio contabilmente na mesma proporção do aumento do investimento por
equivalência ou também pelo recebimento direto de dividendos. Tal amortização tem o
propósito de neutralizar o resultado comercial para impedir a distribuição, via
dividendos, de valor que não corresponde a um lucro efetivo.
Só depois de integralmente amortizado é que o aumento do investimento tem como
contrapartida um acréscimo no lucro e aí sim terá repercussão no resultado comercial e,
dessa forma, na distribuição de resultado aos sócios. Ainda sim, esse aumento do
resultado comercial, seja pela equivalência patrimonial, seja pelo recebimento de
dividendos, é excluído do lucro real.
Ou seja, com amortização do ágio contabilmente ou sem essa amortização, a
equivalência patrimonial e a distribuição de dividendos não são tributados da mesma
forma. Logo, a amortização contábil do ágio (e do deságio) não produz qualquer efeito
fiscal.
Por essas razões, divirjo da jurisprudência apresentada pela autoridade fiscal, pela
autoridade julgadora de primeiro grau e pela D. Procuradoria sobre esse tema.
Essa questão passou a ser bem clara com a redação do atual diploma normativo
que trata da matéria, a Lei no 12.973/2014. Abaixo, transcrevo a redação do dispositivo
específico:
Art. 22. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detinha participação societária adquirida com ágio
por rentabilidade futura ( goodwill ) decorrente da aquisição de participação societária
entre partes não dependentes, apurado segundo o disposto no inciso III do caput do art.
20 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 , poderá excluir para fins de
apuração do lucro real dos períodos de apuração subsequentes o saldo do referido ágio
existente na contabilidade na data da aquisição da participação societária, à razão de
1/60 (um sessenta avos), no máximo, para cada mês do período de apuração.
Poderia ser dito que essa disposição teria caráter modificativo, pois este seria o
papel típico de novos diplomas legais. No entanto, não se trata de um dispositivo pontual que
visa a modificar legislação anterior. A referida lei teve por finalidade tratar de forma completa a
disciplina acerca da amortização do ágio para fins fiscais, introduzindo modificações sim, mas
também reproduzindo parte do que considerava desnecessário modificar e assim como
aperfeiçoando redações que poderiam suscitar aplicações equivocadas, como é o caso da
negativa de amortização fiscal do ágio anteriormente amortizado para fins contábeis.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso da Fazenda Nacional para, no
mérito, lhe negar provimento.
Fl. 754
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.965 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720740/2014-27

(documento assinado digitalmente)
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes

Declaração de Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Relatora.
O recurso especial interposto pela PGFN contra o Acórdão no 1302-002.346 teve
seguimento com base no paradigma no 1402-001.876, porque:
A comparação das situações de fato, concretas, tratadas nos acórdãos paradigma e
recorrido resulta ponderar pelo reconhecimento de que as situações envolvidas são
semelhantes: correspondem a infrações delimitadas pela utilização pelo contribuinte de
dedução por amortização de ágio relativamente a registros contábeis lançados em
períodos anteriores à ocorrência de efetiva alienação da sociedade empresária.
Na investigação do sentido das ementas e dos votos, constata-se que o acórdão recorrido
admite a dedutibilidade por amortização de ágio quanto aos registros contábeis
anteriores à incorporação, enquanto o paradigma decide que estes registros anteriores
produzem somente seus efeitos contábeis, não os fiscais de sua exclusão das, ou adição,
às bases de cálculo do IRPJ e CSLL.
O texto do REsp expõe com clareza a esfera de correlação entre as duas decisões e com
bastante objetividade a interpretação dissonante acerca dos artigos 386 e 391 do RIR/99.
A leitura dos excertos transcritos dos acórdãos recorrido e paradigma só fazem
confirmar a divergência apontada.
Por tudo evidenciado, o confronto das situações alvo de julgamento administrativo no
acórdão paradigma e no acórdão recorrido revela divergência de intelecção
relativamente aos dispositivos normativos citados — artigos 386 e 391 do RIR/99.
A Contribuinte contesta a admissibilidade do recurso fazendário arguindo que o
paradigma foi editado em face de situação fática distinta da presente, e está suportado por
julgado que não encontra respaldo na tese defendida no Recurso Especial.
A segunda contestação pode ser afastada de plano porque, embora o indique estar
pautado em razões de decidir que estariam expressas no Acórdão no 1102-001.077, houve apenas
erro na indicação do número do julgado, constando do voto do relator, condutor do recorrido
neste ponto, a transcrição integral do entendimento consignado no precedente que analisara a
mesma operação societária ali discutida. O voto vencedor do paradigma, de lavra do Conselheiro
Fernando Brasil de Oliveira Pinto, bem expõe que as referências adotadas naquele julgado
constaram de julgamento consubstanciado no Acórdão no 1102-000.873.
Fl. 755
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.965 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720740/2014-27

Com respeito à situação fática distinta presente no paradigma, de fato, foi ali
analisada hipótese de transferência de ágio originalmente pago por Bitel e transferido para 1B2B,
esta incorporada pelas investidas, antes da amortização fiscal do ágio originalmente pago por
Bitel. Contudo, como inclusive apontado pela Contribuinte em suas contrarrazões, a motivação
para a glosa das amortizações do ágio antes apropriado contabilmente, apresentada pela
autoridade lançadora, foi não só o fato de a incorporação não se verificar entre a investida e a
investidora, mas também o entendimento de que a legislação do IRPJ não autoriza tal
procedimento, permitindo a exclusão via Lalur apenas quando da alienação do investimento
pela investidora.
Por sua vez, vê-se no voto condutor do recorrido que foi esta segunda vertente a
determinante para o outro Colegiado no CARF decidir, no paradigma, pela impossibilidade de
amortização fiscal do ágio amortizado contabilmente antes do evento de incorporação. Veja-se
os trechos que o paradigma traz em destaque quando transcreve o voto condutor do precedente
Portanto, no caso de fusão, incorporação ou cisão de sociedades, com extinção de ações
ou quotas de capital de uma possuída por outra, a lei fiscal não previu a consideração do
valor do ágio ou deságio já amortizado contabilmente no cálculo do ganho de capital,
valor o qual, conforme referido, encontrava-se registrado na parte B do LALUR para ser
utilizado na determinação do ganho ou perda de capital na alienação ou liquidação do
investimento, eventos os quais não mais poderão ocorrer, em face dos eventos de
reorganização societária retrocitados.
[...]
Não há nenhum comando na lei que autorize ou determine o aproveitamento do ágio ou
deságio já amortizado contabilmente, nem que possa dar a entender que as amortizações
registradas contabilmente a partir do evento devam ser “revertidas” (por adição ou
exclusão ao lucro líquido) para fins fiscais. Os lançamentos referidos na lei dizem
respeito tão somente à escrituração comercial da pessoa jurídica.
[...]
A confirmar que foi irrelevante para a decisão do tema o fato de o paradigma se
referir transferência de ágio, vê-se que nos dois acórdãos citados – no 1402-001.876 e 1102-
000.873 – a tese defendida pelo ex-Conselheiro João Otávio Oppermann Thomé prevaleceu,
apesar de no Acórdão no 1102-000.873 ele ter ficado vencido quanto à inadmissibilidade da
amortização fiscal de qualquer parcela do ágio transferido. Vale a transcrição da ementa e da
decisão do referido julgado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DECADÊNCIA. FATOS COM REPERCUSSÃO EM PERÍODOS FUTUROS.
É legítimo o exame de fatos ocorridos há mais de cinco anos do procedimento fiscal,
para deles extrair a repercussão tributária em períodos ainda não atingidos pela
caducidade. A restrição decadencial, no caso, volta-se apenas à impossibilidade de
lançamento de crédito tributário no período em que se deu o fato.
ESTIMATIVAS. MULTA ISOLADA. DECADÊNCIA.
Fl. 756
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.965 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720740/2014-27

A contagem do prazo decadencial, para constituição de crédito tributário relativo à
multa aplicada isoladamente, em razão da falta de recolhimento das estimativas, deve
ser feita na forma do art. 173, I, do CTN.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO APÓS INCORPORAÇÃO, FUSÃO OU CISÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO, POR MEIO EXTRACONTÁBIL, DE
PARCELAS JÁ AMORTIZADAS CONTABILMENTE.
A partir da ocorrência do evento de fusão, incorporação ou cisão, a amortização do
ágio ou deságio anteriormente pago deve ser registrada contabilmente, na
escrituração comercial da pessoa jurídica, sem a necessidade de ajustes, por adição
ou exclusão ao lucro líquido, para fins fiscais. A amortização contábil do ágio ou
deságio, a partir da ocorrência do evento que determinou a extinção da
participação societária, produz efeitos fiscais. Não é possível aproveitar, para fins
exclusivamente fiscais, as parcelas do ágio ou deságio já amortizado contabilmente
em períodos anteriores.
INCENTIVOS FISCAIS. SUDENE. RECONHECIMENTO DO DIREITO PELA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
Para os benefícios concedidos com base no art. 14 da Lei no 4.239/63, e alterações
posteriores, há expressa exigência legal de que seja formalizado pedido de
reconhecimento do direito à redução perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil
RFB, sendo este o órgão que tem a competência legal para sobre este pedido decidir.
Para os benefícios concedidos com base no art. 13 da Lei no 4.239/63, e alterações
posteriores, a lei não contém esta exigência, provando-se o direito com a apresentação
do laudo constitutivo emitido pelo órgão competente, ressalvada, em qualquer caso, a
prerrogativa da RFB para fiscalizar o cumprimento dos requisitos e a correção do
aproveitamento fiscal.
AMORTIZAÇÃO
DE
ÁGIO
-
ARTIGOS
7o
E
8o
DA
LEI
No
9.532/97.PRIVATIZAÇÃO. TELECOMUNICAÇÕES.
É legítima a dedutibilidade de despesas decorrentes de amortização de ágio pago no
âmbito de leilão de privatização de empresas de telecomunicações. A circunstância de a
reorganização societária de que tratam os artigos 7o e 8o da Lei no. 9.532/97 ter sido
realizada por meio de empresa veículo não prejudica o direito do contribuinte, ante o
fato incontroverso de que dessa reorganização não surgiu novo ágio ou economia de
tributos distinta daquela prevista em lei. Precedentes dessa Corte Administrativa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2005
TRIBUTAÇÃO REFLEXA OU DECORRENTE. CSLL.
Aplica-se aos lançamentos decorrentes ou reflexos o decidido no principal, em razão da
íntima relação de causa e efeito que os vincula.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, nos termos do relatório e votos que passam a
integrar o presente julgado, por. maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso
voluntário para: (a) cancelar lançamento de IRPJ e reflexos relativo à falta de adição da
amortização de ágio na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL; (b) para
cancelar o lançamento de IRPJ relativo à glosa da dedução relativa ao benefício fiscal
Fl. 757
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.965 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720740/2014-27

de redução do imposto de renda concedido com base no art. 13 da Lei no 4.239/63; (c)
cancelar a exigência das multas isoladas. Vencidos os Conselheiros João Otávio
Oppermann Thomé (Relator) e Ricardo Marozzi Gregório, que mantinham o
lançamento de IRPJ e reflexo relativo à falta de adição da amortização de ágio na
apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL; os Conselheiros Antonio Carlos
Guidoni Filho, Marcos Vinicius Barros Ottoni e Francisco Alexandre dos Santos
Linhares, que afastavam os lançamentos de IRPJ e reflexo na parte que se refere à
exclusão tida como indevida de amortização de ágio na apuração do lucro real; os
Conselheiros Antonio Carlos Guidoni Filho e Francisco Alexandre dos Santos Linhares,
que afastavam a glosa da dedução relativa ao benefício fiscal de redução do imposto de
renda concedido com base no art. 14 da Lei no 4.239/63; o Conselheiro José Evande
Carvalho Araujo, que mantinha o lançamento de IRPJ relativo à glosa da dedução
relativa ao benefício fiscal de redução do imposto de renda concedido com base no art.
13 da Lei no 4.239/63; os Conselheiros João Otávio Oppermann Thomé (Relator) e José
Evande Carvalho Araujo, que reduziam a multa isolada levando-se em consideração o
referido cancelamento parcial da glosa de dedução do imposto. O Conselheiro Ricardo
Marozzi Gregório acompanhou o Relator pelas conclusões em relação às matérias “falta
de adição da amortização de ágio na apuração do lucro real e da base de cálculo da
CSLL”, “exclusão indevida de amortização de ágio na apuração do lucro real e da base
de cálculo da CSLL” e “glosa da dedução relativa ao benefício fiscal de redução de
imposto de renda concedido com base no art. 13 da Lei no 4.239/63”. Designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro Antonio Carlos Guidoni Filho. (destacou-se)
E isto porque a premissa do voto do ex-Conselheiro João Otávio Oppermann
Thomé é de que na apuração de ganho de capital em razão de fusão, incorporação ou cisão de
sociedades, o art. 34 do Decreto-lei no 1.598/77 não admite o aproveitamento do ágio que deixou
de integrar o custo contábil do investimento por ter sido antes amortizado contabilmente, ainda
que adicionado na apuração do lucro tributável e controlado na parte “B” do LALUR para
exclusão futura. Na sua ótica, o aproveitamento destes valores só seria possível nas hipóteses do
art. 31 do Decreto-lei no 1.598/77, que refere a extinção do investimento por alienação,
liquidação e baixa por perecimento, extinção, desgaste, obsolescência ou exaustão, sem
contemplar as hipóteses a fusão, incorporação ou cisão de sociedades, que estaria tratadas no art.
34 do mesmo diploma legal.
Assim, em qualquer hipótese de aproveitamento fiscal de ágio após os eventos de
incorporação, fusão ou cisão que atraem a aplicação dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97, o ágio
antes amortizado contabilmente não seria passível de amortização fiscal. Evidente, portanto, que
o entendimento adotado no paradigma reformaria o recorrido, no qual somente foram glosadas as
amortizações do ágio amortizado contabilmente, vez que para a amortização fiscal da parcela
remanescente não há notícia de inobservância dos requisitos da Lei no 9.532/97, após
incorporação das investidas pela investidora autuada.
Estas as razões, portanto, para CONHECER do recurso especial da PGFN.
No mérito, esta Conselheira tem se manifestado contrariamente à amortização
fiscal do ágio amortizado contabilmente antes do evento que, com base no art. 7o e 8o da Lei no
9.532/97, é invocado para amortização fiscal do ágio pago na aquisição de investimento. Neste
sentido é o último voto vencido1, proferido no Acórdão no 9101-006.895:

1 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira, Jandir José Dalle Lucca (substituto) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto
Fl. 758
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.965 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720740/2014-27

Com respeito à matéria (9) “possibilidade de dedução fiscal do ágio amortizado
contabilmente antes da incorporação”, também são aqui reiterados os seguintes
fundamentos do voto vencido do ex-Conselheiro André Mendes de Moura, expresso no
Acórdão no 9101-006.381:
No caso, trata-se de requisito legal presente no núcleo material da norma
tributária: A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977:
A norma é de natureza jurídica-tributária, e independente de ajustes de natureza
contábil, predica que o aproveitamento da despesa de amortização deve ocorrer a
partir do momento em que ocorre a comunicação entre os patrimônios do
investidor e da investida, por meio dos eventos de transformação societária de
incorporação, fusão ou cisão. Parcela já amortizadas anteriormente a tais eventos
societários encontram-se fora da moldura da norma.
São precisas as razões da decisão recorrida:
Assim, a fiscalização glosou corretamente as parcelas acima, sob o
argumento de que a amortização foi anterior à cisão, de sorte que o
benefício fiscal não poderia ser utilizado antes do evento que ensejou a
reorganização societária.
Ressalte-se, quanto ao valor excluído diretamente na apuração do Lucro
Real relativo ao ano-calendário de 2008, que tal medida não possui
qualquer amparo legal, pois cuida de valores que foram excluídos antes
do ato de incorporação, cisão ou fusão, em total desacordo com o
disposto no artigo 386, III, do Decreto n. 3.000/99:
Art. 386. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra,
em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha
participação societária adquirida com ágio ou deságio, apurado
segundo o disposto no artigo anterior
(...)
III – poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o
de que trata o inciso II do § 2o do artigo anterior, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados
posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de
um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de
apuração; (grifamos)
A redação do dispositivo evidencia que a amortização do ágio só pode
ocorrer, dentro dos parâmetros legais, depois do ato de incorporação,
fusão ou cisão, sendo certo que em relação ao montante diretamente
excluído em 2008 nem mesmo a comprovação do fundamento
econômico permitiria tal dedução, pois os balanços devem ser
levantados posteriormente ao ato que ensejou a reorganização societária,
o que efetivamente não ocorreu.
A redação é suficientemente clara para confirmar a posição da
autoridade fiscal, que assim se manifestou:

(Presidente em exercício), e restaram vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa (relatora), Luiz Tadeu Matosinho
Machado e Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Fl. 759
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.965 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720740/2014-27

Não tem sentido algum querer obter qualquer benefício fiscal para as
parcelas de ágio já amortizadas anteriormente ao evento de
incorporação, fusão ou cisão. O ágio amortizado anteriormente aos
eventos citados é totalmente indedutível nos termos do artigo 391 do
RIR/99. O controle na parte B do LALUR dos valores adicionados
anteriormente à incorporação, fusão ou cisão tem como objetivo a
determinação do ganho ou perda de capital na alienação ou liquidação
do investimento.
Como após absorver o patrimônio, nos eventos de incorporação, fusão
ou cisão, investidor e investida se confundem, não há mais como
referido valor anteriormente adicionado ser aproveitado. Como
ressaltado pela fiscalização, é evidente que o benefício da dedutibilidade
só pode ter início depois dos eventos de incorporação, fusão ou cisão e
sua não adição ao lucro real somente é possível posteriormente a tal
situação, nos termos dos artigos 386 e 391 do RIR/99.
Nesse sentido, cabe ser mantida a decisão recorrida e a glosa de despesa de
amortização de ágio relativa à operação MJS. (destaques do original)
Transcreve-se, também aqui, a declaração de voto apresentada acerca deste tema, no
precedente referido:
Retornando à matéria A.4.I, esta Conselheira acompanha o I. Relator em suas
conclusões, no sentido de que não há previsão legal que autorize a exclusão,
depois do evento de incorporação, das parcelas do ágio antes amortizado
contabilmente. Adiciona-se, como fundamento, o que expresso pelo Conselheiro
Paulo Mateus Ciccone no já referido Acórdão no 1402-003.905:
Finalmente, acerca da dedução do ágio amortizado contabilmente antes
da incorporação, a norma a ser obedecida é a do art. 391 do RIR/998, ou
seja, somente pode servir para a apuração de ganho ou perda de capital
no momento da alienação ou liquidação do investimento.
Em outro dizer, não se cogita de realizar dedução fiscal do saldo de ágio
amortizado antes da incorporação, sempre lembrando se estar
analisando os fatos à luz da legislação tributária e não societária ou
contábil.
Isso significa que – contabilmente – nada impede, melhor ainda, é
imperativo que os contribuintes realizem os lançamentos contábeis que
tecnicamente devem realizar e que não necessariamente têm reflexo na
área fiscal.
Nesse eito, o ágio amortizado contabilmente recebe uma disciplina da
legislação totalmente distinta daquela prevista nos art. 385 de 386 do
RIR/99. Por essa razão, não pode ser admitido o aproveitamento do
saldo de ágio amortizado contabilmente antes da operação de cisão,
fusão ou incorporação – como pretende a contribuinte.
Tema já tratado neste Colegiado Administrativo Tributário Federal de 2o
Grau, como se vê no excerto do voto da Conselheira Edeli Pereira
Bessa, hoje nesta Turma como sua presidente e, então, na 2a Turma da
1a Câmara da 1a Sejul (Ac. 1102-001.104) [1101-000.968]:
“A amortização de ágio, porém, não observa estas regras
sucessórias simples acerca de valores com dedução/tributação
diferida. A adição das amortizações decorre da determinação
legal de que elas somente sejam consideradas dedutíveis no
Fl. 760
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.965 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720740/2014-27

momento da alienação do investimento. Desta forma, se a
sucessão decorre desta alienação do investimento, a adição
mencionada não surge no LALUR da sucessora como elemento
para exclusão futura. Ela é liquidada no momento da alienação
do investimento.
Assim, a exclusão do ágio poderia ser admitida no resultado
tributável da MSJ Comercial Ltda se provado que a baixa do
investimento no momento da incorporação gerou ganho de
capital em razão da redução do valor patrimonial do
investimento pela amortização contábil do ágio antes da
liquidação do investimento. Todavia, a autoridade lançadora
descreve que, por ocasião da incorporação, o ágio até então
amortizado, no valor de R$ 7.415.787,78, aumenta o saldo da
conta “Ágio sobre investimentos” (no 105-110). Demonstra,
ainda, que este valor foi contabilizado a crédito na conta “Ágio
s/ Invest. MSJ – Amortizado” (no 105-115). Ocorre que ambas
as contas são utilizadas para determinação do resultado da
incorporação, anulando-se e ensejando a apuração de crédito
em favor da controladora, com conseqüente aumento de capital
equivalente a R$ 27.735.046,26.
Estas operações permitem inferir que, por ocasião da
incorporação, a contribuinte reverteu os efeitos em contas
patrimoniais da amortização do ágio até então contabilizada,
possivelmente para que o valor integral do ágio criado nas
operações intragrupo fosse transferido à sucessora para
amortização após a incorporação. Assim, não há evidências de
que a amortização do ágio antes da incorporação tenha gerado
ganho de capital na MSJ Comercial Ltda, a ser ajustado pela
exclusão do ágio cuja amortização antes fora adicionada. De
toda sorte, ainda que esta demonstração existisse, a
amortização seria dedutível no último período de apuração da
MSJ Comercial Ltda, em razão de sua extinção por
incorporação”.
Acórdão assim ementado:
INCORPORAÇÃO, FUSÃO OU CISÃO. EXTINÇÃO DE
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. ÁGIO AMORTIZADO
CONTABILMENTE. INDEDUTIBILIDADE.
Não há previsão legal para o aproveitamento do ágio já
amortizado contabilmente quando da extinção da participação
societária em virtude de fusão, incorporação ou cisão de
sociedades com extinção de ações ou quotas de capital de uma
possuída por outra. Nesses casos, o ágio já amortizado
contabilmente, e registrado no LALUR, não pode mais ser
aproveitado, devendo ser simplesmente baixado.
Assim, ágio amortizado anteriormente à incorporação não pode ser
aproveitado pela contribuinte, visto que não há autorização legal para
que realize a dedução fiscal pretendida.
Caso prevaleça a tese da contribuinte, ter-se-á um desrespeito às normas
expressas da legislação tributária, o que não pode ser admitido. Por
essas razões, deve ser mantida a glosa efetivada pela autoridade fiscal.
Fl. 761
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.965 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720740/2014-27

De fato, a defesa da Contribuinte se pauta na indedutibilidade da amortização
contábil do ágio e deriva para a possibilidade de dedução fiscal a partir do evento
societário de incorporação, ignorando a incidência intermediária do art. 391 do
Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 3.000/99 - RIR/99,
e também do art. 426 ao qual ele se refere, e do art. 430, que juntamente com o
anterior regulamenta os arts. 33 e 34 do Decreto-lei no 1.598/77, os quais
determinam a apuração do ganho ou perda de capital por ocasião da baixa do
investimento, momento no qual serão consideradas as amortizações contábeis,
controladas no LALUR. Veja-se:
Art. 391. As contrapartidas da amortização do ágio ou deságio de que
trata o art. 385 não serão computadas na determinação do lucro real,
ressalvado o disposto no art. 426 (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
25, e Decreto-Lei no 1.730, de 1979, art. 1o, inciso III).
Parágrafo
único.
Concomitantemente
com
a
amortização,
na
escrituração comercial, do ágio ou deságio a que se refere este artigo,
será mantido controle, no LALUR, para efeito de determinação do
ganho ou perda de capital na alienação ou liquidação do investimento
(art. 426).
[...]
Art. 426. O valor contábil para efeito de determinar o ganho ou perda de
capital na alienação ou liquidação de investimento em coligada ou
controlada avaliado pelo valor de patrimônio líquido (art. 384), será a
soma algébrica dos seguintes valores (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 33, e Decreto-Lei no 1.730, de 1979, art. 1o, inciso V):
I - valor de patrimônio liquido pelo qual o investimento estiver
registrado na contabilidade do contribuinte;
II - ágio ou deságio na aquisição do investimento, ainda que tenha sido
amortizado na escrituração comercial do contribuinte, excluídos os
computados nos exercícios financeiros de 1979 e 1980, na determinação
do lucro real;
III - provisão para perdas que tiver sido computada, como dedução, na
determinação do lucro real, observado o disposto no parágrafo único do
artigo anterior.
[...]
Art. 430. Na fusão, incorporação ou cisão de sociedades com extinção
de ações ou quotas de capital de uma possuída por outra, a diferença
entre o valor contábil das ações ou quotas extintas e o valor de acervo
líquido que as substituir será computada na determinação do lucro real
de acordo com as seguintes normas (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
34):
I - somente será dedutível como perda de capital a diferença entre o
valor contábil e o valor do acervo líquido avaliado a preços de mercado,
e o contribuinte poderá, para efeito de determinar o lucro real, optar
pelo tratamento da diferença como ativo diferido, amortizável no prazo
máximo de dez anos;
II - será computado como ganho de capital o valor pelo qual tiver sido
recebido o acervo liquido que exceder ao valor contábil das ações ou
quotas extintas, mas o contribuinte poderá, observado o disposto nos §§
Fl. 762
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.965 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720740/2014-27

1o e 2o, diferir a tributação sobre a parte do ganho de capital em bens do
ativo permanente, até que esse seja realizado.
§ 1o O contribuinte somente poderá diferir a tributação da parte do
ganho de capital correspondente a bens do ativo permanente se
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 34, § 1o):
I - discriminar os bens do acervo líquido recebido a que corresponder o
ganho de capital diferido, de modo a permitir a determinação do valor
realizado em cada período de apuração; e
II - mantiver, no LALUR, controle do ganho de capital ainda não
tributado, cujo saldo ficará sujeito à atualização monetária até 31 de
dezembro de 1995 (Lei no 9.249, de 1995, art. 6o, e parágrafo único).
§ 2o O contribuinte deve computar no lucro real de cada período de
apuração a parte do ganho de capital realizada mediante alienação ou
liquidação, ou através de quotas de depreciação, amortização ou
exaustão e respectiva atualização monetária até 31 de dezembro de
1995, quando for o caso, deduzidas como custo ou despesa operacional
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 34, § 2o, e Lei no 9.249, de 1995,
art. 6o, e parágrafo único).
Assim, não é no art. 386 do RIR/99 que deve ser buscada a dita referência a
eventuais lançamentos contábeis que impactariam a fruição do benefício fiscal
concedido. A amortização fiscal permitida no referido dispositivo deve ter em
conta, apenas, o ágio ainda não amortizado contabilmente, porque a parcela já
deduzida na apuração do lucro do exercício e controlada na parte “B” o LALUR
deve ser considerada na apuração do ganho ou perda de capital por ocasião da
liquidação do investimento avaliado pelo método da equivalência patrimonial, e
pela titular do investimento alienado.
Recorde-se que os registros na parte “B” do LALUR são mantidos para ajustes
futuros do lucro líquido do próprio sujeito passivo, e inclusive devem ser
baixados quando abandonada a opção pela tributação na sistemática do lucro
real2.
Por sua vez, as amortizações contábeis aqui em debate foram promovidas por
Belgo Mineira Participação, Indústria e Comércio S/A (BMP), que teria pago
ágio na aquisição de ações de Mendes Júnior Siderúrgia (MJS), e posteriormente
promoveu cisão que verteu este investimento para BMP Siderurgia S/A (BMPS),
antiga denominação social da autuada. Logo, cabia a Belgo Mineira Participação,
Indústria e Comércio S/A baixar na parte “B” de seu LALUR as amortizações
contábeis adicionadas ao lucro líquido do ano-calendário 2003, não havendo
porque cogitar de transferência desses registros da parte “B” do LALUR de outra
pessoa jurídica para a autuada, restando injustificadas as exclusões promovidas
entre os anos-calendário 2006 a 2008. Note-se, inclusive, que o histórico de tais
exclusões foi “Real. Ágio na BMP e transferido p/ Belgo Sid. Pela Cisão”.
Note-se, inclusive, que quando a Lei no 12.973/2014 atualiza aquela disciplina, é
permitida a exclusão posterior do ágio originalmente contabilizado, mas pela

2 Regumento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000/99 - RIR/99
Art. 520. A pessoa jurídica que, até o ano - calendário anterior, houver sido tributada com base no lucro real, deverá
adicionar à base de cálculo do imposto, correspondente ao primeiro período de apuração no qual houver optado pela
tributação com base no lucro presumido, os saldos dos valores cuja tributação havia diferido, controlados na parte
"B" do LALUR (Lei no 9.430, de 1996, art. 54).

Fl. 763
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.965 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720740/2014-27

pessoa jurídica titular do investimento extinto em razão de incorporação. Veja-
se:
Art. 22. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em
virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual detinha participação
societária adquirida com ágio por rentabilidade futura ( goodwill )
decorrente da aquisição de participação societária entre partes não
dependentes, apurado segundo o disposto no inciso III do caput do art.
20 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 , poderá
excluir para fins de apuração do lucro real dos períodos de apuração
subsequentes o saldo do referido ágio existente na contabilidade na data
da aquisição da participação societária, à razão de 1/60 (um sessenta
avos), no máximo, para cada mês do período de apuração. (Vigência)
§ 1o O contribuinte não poderá utilizar o disposto neste artigo, quando:
I - o laudo a que se refere o § 3o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977, não for elaborado e tempestivamente
protocolado ou registrado;
II - os valores que compõem o saldo do ágio por rentabilidade futura (
goodwill ) não puderem ser identificados em decorrência da não
observância do disposto no § 3o do art. 37 ou no § 1o do art. 39 desta
Lei.
§ 2o O laudo de que trata o inciso I do § 1o será desconsiderado na
hipótese em que os dados nele constantes apresentem comprovadamente
vícios ou incorreções de caráter relevante.
§ 3o A vedação prevista no inciso I do § 1o não se aplica para
participações societárias adquiridas até 31 de dezembro de 2013, para os
optantes conforme o art. 75, ou até 31 de dezembro de 2014, para os não
optantes. (destacou-se)
Esclareça-se, ainda, que não se trata de conceber a dedução fiscal do ágio como
um fato puramente contábil, mas sim ter em conta todas as regras, contábeis e
tributárias, que impactam esta realidade. Não merecem acolhida, assim, os
argumentos da Contribuinte, inclusive no que se refere ao paralelo com a
tributação do deságio, por terem em conta uma visão parcial da legislação de
regência da matéria.
Correta, portanto, a conclusão fiscal de que não tem sentido algum querer obter
qualquer benefício fiscal para as parcelas de ágio já amortizadas anteriormente
ao evento de incorporação, fusão ou cisão. O ágio amortizado anteriormente
aos eventos citados é totalmente indedutível nos termos do artigo 391 do RIR/99.
O controle na parte B do LALUR dos valores adicionados anteriormente à
incorporação, fusão ou cisão tem como objetivo a determinação do ganho ou
perda de capital na alienação ou liquidação do investimento. Como após
absorver o patrimônio, nos eventos de incorporação, fusão ou cisão, investidor e
investida se confundem, não há mais como referido valor anteriormente
adicionado ser aproveitado.
Por fim, registre-se que não tem lugar aqui as objeções da PGFN quanto ao ágio
em referência conter todas as características do denominado “ágio de si
mesmo”, porque a acusação fiscal, assim como o acórdão recorrido, nada trazem
acerca deste aspecto para fundamentação e validação da glosa promovida.
Fl. 764
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.965 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720740/2014-27

Estas as razões para acompanhar o I. Relator em suas conclusões e NEGAR
PROVIMENTO ao recurso especial da Contribuinte quanto à matéria A.4.I.
(destaques do original)
O presente voto, portanto, é no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial
da Contribuinte também neste ponto. (destaques do original)
Contudo, a premissa desta Conselheira tem sido menos restritiva que a do
precedente no 1102-000.873, adotada no paradigma no 1402-001.876. Como acima citado,
compreende-se que as amortizações contábeis do ágio, adicionadas ao lucro tributável e
controladas na parte “B” do LALUR, devem ser consideradas na apuração do ganho ou perda
de capital por ocasião da liquidação do investimento avaliado pelo método da equivalência
patrimonial, e pela titular do investimento alienado. Não é admissível, portanto, que a sucessão
decorrente da alienação do investimento faça os valores da parte “B” do LALUR da investidora
surgirem no LALUR da sucessora para exclusão futura.
Distintamente da interpretação firmada no precedente no 1102-000.873, não se
concebe o art. 34 do Decreto-lei no 1.598/77 como regra exaustiva para a apuração de ganho de
capital em razão da baixa de investimento por fusão, incorporação ou cisão. Neste sentido são as
manifestações recorrentes desta Conselheira quando contextualiza as razões para edição dos arts.
7o e 8o da Lei no 9.532/97:
Isto porque os efeitos das amortizações de ágio e deságio, à época em que as operações
foram realizadas, estavam assim disciplinados no Decreto-lei no 1.598/77:
Art. 23. [...]
Parágrafo único - Não serão computadas na determinação do lucro real as
contrapartidas de ajuste do valor do investimento ou da amortização do ágio
ou deságio na aquisição, nem os ganhos ou perdas de capital derivados de
investimentos em sociedades estrangeiras coligadas ou controladas que não
funcionem no País.(Incluído pelo Decreto-lei no 1.648, de 1978).
[...]
Art. 33 - O valor contábil, para efeito de determinar o ganho ou perda de
capital na alienação ou liquidação do investimento em coligada ou
controlada avaliado pelo valor de patrimônio líquido (art. 20), será a soma
algébrica dos seguintes valores:
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na
contabilidade do contribuinte;
II - ágio ou deságio na aquisição do investimento, ainda que tenha sido
amortizado na escrituração comercial do contribuinte, excluídos os
computados, nos exercícios financeiros de 1979 e 1980, na determinação do
lucro real. (Redação dada pelo Decreto-lei no 1.730, 1979)
IV - provisão para perdas (art. 32) que tiver sido computada na determinação do
lucro real.
§ 1o - Os valores de que tratam os itens II a IV serão corrigidos monetariamente.
§ 2o - Não será computado na determinação do lucro real o acréscimo ou a
diminuição do valor de patrimônio líquido de investimento, decorrente de ganho
ou perda de capital por variação na porcentagem de participação do contribuinte
no capital social da coligada ou controlada. (Redação dada pelo Decreto-lei no
1.648, de 1978). (negrejou-se)
Fl. 765
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.965 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720740/2014-27

Dessa forma, as amortizações de ágio e deságio deveriam ser adicionadas ou excluídas
na apuração do lucro real, e controladas na parte B do Livro de Apuração do Lucro Real
– LALUR, para posteriormente compor a apuração do ganho de capital na alienação ou
liquidação do investimento. Mas, segundo a Lei no 6.404/76:
Art. 219. Extingue-se a companhia:
I - pelo encerramento da liquidação;
II - pela incorporação ou fusão, e pela cisão com versão de todo o patrimônio em
outras sociedades.
Nestes termos, por vislumbrar distinção entre a hipótese do inciso II do art. 219 da Lei
no 6.404/76 e de encerramento prevista no inciso I do mesmo dispositivo, esta hábil a
ensejar a aplicação do disposto no art. 33 do Decreto-lei no 1.598/77, o legislador assim
fixou na seqüência deste dispositivo:
Participação Extinta em Fusão, Incorporação ou Cisão
Art 34 - Na fusão, incorporação ou cisão de sociedades com extinção de ações ou
quotas de capital de uma possuída por outra, a diferença entre o valor contábil
das ações ou quotas extintas e o valor de acervo líquido que as substituir será
computado na determinação do lucro real de acordo com as seguintes normas:
I - somente será dedutível como perda de capital a diferença entre o valor
contábil e o valor de acervo líquido avaliado a preços de mercado, e o
contribuinte poderá, para efeito de determinar o lucro real, optar pelo tratamento
da diferença como ativo diferido, amortizável no prazo máximo de 10 anos;
II - será computado como ganho de capital o valor pelo qual tiver sido recebido o
acervo líquido que exceder o valor contábil das ações ou quotas extintas, mas o
contribuinte poderá, observado o disposto nos §§ 1o e 2o, diferir a tributação
sobre a parte do ganho de capital em bens do ativo permanente, até que esse seja
realizado.
§ 1o O contribuinte somente poderá diferir a tributação da parte do ganho de
capital correspondente a bens do ativo permanente se:
a) discriminar os bens do acervo líquido recebido a que corresponder o ganho de
capital diferido, de modo a permitir a determinação do valor realizado em cada
período-base; e
b) mantiver, no livro de que trata o item I do artigo 8o, conta de controle do
ganho de capital ainda não tributado, cujo saldo ficará sujeito a correção
monetária anual, por ocasião do balanço, aos mesmos coeficientes aplicados na
correção do ativo permanente.
§ 2o - O contribuinte deve computar no lucro real de cada período-base a parte do
ganho de capital realizada mediante alienação ou liquidação, ou através de quotas
de depreciação, amortização ou exaustão deduzidas como custo ou despesa
operacional.
Nos casos em que a incorporação, fusão ou cisão ocorre em momento próximo à
aquisição do investimento com ágio, o valor contábil do investimento é sempre superior
ao acervo líquido contábil que substitui as quotas/ações extintas em razão da
incorporação, fusão ou cisão, ensejando perda de capital. Para que esta perda fosse
dedutível, em interpretação literal do texto, necessário seria que o acervo líquido vertido
em razão da incorporação, fusão ou cisão fosse avaliado a preços de mercado.
De outro lado, caso atendido este requisito, qualquer ágio apurado na aquisição de
investimentos, quando esta fosse seguida de incorporação da investida, ensejaria perda
dedutível. A exposição de motivos da Lei no 9.532/97 expressa preocupação com
circunstâncias semelhantes a esta, como a seguir transcrito:
Fl. 766
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.965 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720740/2014-27

O art. 8o estabelece o tratamento tributário do ágio ou deságio decorrente da
aquisição, por uma pessoa jurídica, de participação societária no capital de outra,
avaliada pelo método da equivalência patrimonial.
Atualmente, pela inexistência de regulamentação legal relativa a esse assunto,
diversas empresas utilizando dos já referidos “planejamentos tributários”, vêm
utilizando o expediente de adquirir empresas deficitárias, pagando ágio pela
participação, com a finalidade única de gerar ganhos de natureza tributária
mediante o expediente, nada ortodoxo, de incorporação da empresa lucrativa pela
deficitária.
Com as normas previstas no Projeto, esses procedimentos não deixarão de
acontecer, mas, com certeza, ficarão restritos às hipóteses de casos reais, tendo
em visto o desaparecimento de toda vantagem de natureza fiscal que possa
incentivar a sua adoção exclusivamente por esse motivo.
Neste contexto, as disposições da Lei no 9.532/97 podem ser interpretadas como um
instrumento para evitar a dedução do ágio apurado sem fundamento econômico, o qual
deveria ser mantido em conta do ativo permanente, não sujeita a amortização, bem
como uma forma de parcelar os efeitos tributários do ágio pago sob outros fundamentos:
Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977: (Vide Medida Provisória no 135, de
30.10.2003)
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que
trata a alínea "a" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em
contrapartida à conta que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"c" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida a conta
de ativo permanente, não sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "b" do §2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada
mês do período de apuração; (Redação dada pela Lei no 9.718, de 1998)
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "b" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados durante os cinco anos-
calendários subseqüentes à incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um
sessenta avos), no mínimo, para cada mês do período de apuração.
§ 1o O valor registrado na forma do inciso I integrará o custo do bem ou direito
para efeito de apuração de ganho ou perda de capital e de depreciação,
amortização ou exaustão.
§ 2o Se o bem que deu causa ao ágio ou deságio não houver sido transferido, na
hipótese de cisão, para o patrimônio da sucessora, esta deverá registrar:
a) o ágio, em conta de ativo diferido, para amortização na forma prevista no
inciso III;
b) o deságio, em conta de receita diferida, para amortização na forma prevista no
inciso IV.
§ 3o O valor registrado na forma do inciso II do caput:
a) será considerado custo de aquisição, para efeito de apuração de ganho ou
perda de capital na alienação do direito que lhe deu causa ou na sua transferência
para sócio ou acionista, na hipótese de devolução de capital;
Fl. 767
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.965 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720740/2014-27

b) poderá ser deduzido como perda, no encerramento das atividades da empresa,
se comprovada, nessa data, a inexistência do fundo de comércio ou do intangível
que lhe deu causa.
§ 4o Na hipótese da alínea "b" do parágrafo anterior, a posterior utilização
econômica do fundo de comércio ou intangível sujeitará a pessoa física ou
jurídica usuária ao pagamento dos tributos e contribuições que deixaram de ser
pagos, acrescidos de juros de mora e multa, calculados de conformidade com a
legislação vigente.
§ 5o O valor que servir de base de cálculo dos tributos e contribuições a que se
refere o parágrafo anterior poderá ser registrado em conta do ativo, como custo
do direito.
No mesmo sentido manifesta-se Luís Eduardo Schoueri, na obra Ágio em
Reorganizações Societárias (Aspectos Tributários), Dialética: São Paulo, 2012. Depois
de reportar-se à doutrina que se posiciona em sentido contrário, diz o referido autor (p.
67):
Tal posicionamento não deixa de ser curioso. Afinal, se anteriormente o ágio era
deduzido integralmente, a imposição de restrições não poderia ser considerada
um incentivo. A exposição de motivos da Medida Provisória no 1.602/1997
deixou hialino esse instituto de restrição da consideração do ágio como despesa
dedutível, mediante a instituição de óbices à amortização de qualquer tipo de
ágio nas operações de incorporação. Com isso, o legislador visou limitar a
dedução do ágio às hipóteses em que forem acarretados efeitos econômico-
tributários que o justificassem.
Realizada a incorporação, na escrituração comercial, o acervo líquido recebido pelo
valor contábil anula o investimento correspondente, avaliado pela equivalência
patrimonial, e remanesce no patrimônio da sociedade resultante apenas o ágio/deságio,
classificado em Ativo Diferido, quando fundamentado em rentabilidade futura, para
amortização no período pelo qual ela foi projetada. Com a edição da Lei no 9.532/97 a
amortização do ágio com este fundamento passa a ser dedutível, na apuração do lucro
real, no mesmo momento em que registrada contabilmente, desde que observado o
prazo mínimo de 5 (cinco) anos para amortização.
Quanto ao ágio fundamentado em ativos ou em outras razões econômicas, a doutrina
contábil orienta em sentido semelhante ao da lei, pois no primeiro caso vincula seus
efeitos no resultado à realização do ativo incorporado, e no segundo caso determina sua
baixa imediata, por não ser possível associar seu pagamento a algum critério que
permita dimensionar sua amortização.
Esta abordagem não autoriza a conclusão de que a Lei no 9.532/97 tenha instituído um
benefício fiscal. A regra expressa em seus artigos 7o e 8o, nos termos de sua exposição
de motivos, prestou-se, em verdade, a evitar planejamentos tributários que viabilizassem
a dedução de ágios, como perda de capital, qualquer que fosse seu fundamento, e as
justificativas apresentadas pela Comissão de Finanças e Tributação para negar sua
revogação por meio do Projeto de Lei no 2.922/2000 não alteram a motivação
originalmente apresentada para a edição dos dispositivos legais em referência.
Equivocada, portanto, a argumentação da recorrente no sentido de que a dedutibilidade
fiscal do ágio gerado na aquisição de sociedades teve como objetivo incentivar a
prática de fusões e aquisições, tais como as ocorridas em processos de privatização. Se
a extinção do "Société" ou da autuada não integrava as pretensões futuras do grupo
empresaria, a impossibilidade de aproveitamento do ágio era uma desvantagem que
deveria ser considerada na decisão empresarial.
Neste sentido, inclusive, é o entendimento de Ricardo Mariz de Oliveira (Fundamentos
do Imposto de Renda, São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 766):
Fl. 768
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.965 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720740/2014-27

Voltando ao primeiro e principal requisito para que a amortização seja dedutível
- haver absorção de patrimônio por meio de incorporação, fusão ou cisão deve-se
ter presente que, a despeito da largueza de opções dadas pela Lei n. 9532 para a
consecução do seu desiderato, trata-se de condição a ser cumprida em sua
substância, e não apenas formalmente, até tendo em vista a continuidade da
vigência da norma de proibição da dedução da amortização se não houver um
desses atos, prevista no art. 25 do Decreto-lei n. 1598.
Com razão, a dedução fiscal da amortização é admitida a partir do momento em
que "a pessoa jurídica [...] absorver patrimônio de outra", segundo o "caput" do
art. 7o, o que deve representar uma ocorrência efetiva. Outrossim, não se trata de
absorção de patrimônio de qualquer pessoa jurídica, pois o mesmo dispositivo
acrescenta que deve ser a pessoa jurídica "na qual detenha participação
societária adquirida com ágio". E, ademais, o dispositivo ainda restringe a forma
de absorção, dizendo que ela deve ocorrer "em virtude de incorporação, fusão ou
cisão".
Essa disposição legal evidencia acima de qualquer dúvida que a exigência é de
reunião total (por incorporação ou fusão) ou parcial (por cisão) da pessoa jurídica
investidora e da pessoa jurídica investida.
O art. 8o, letra "b", dá a alternativa de se inverter a ordem, ou seja, trata a
absorção da investidora pela investida (a chamada "incorporação para baixo" ou
"down stream merger") do mesmo modo que a absorção da investida pela
investidora (a "incorporação para cima" ou "up stream merger"), que está
prevista no art. 7o.
Seja como for, o relevante para a lei é a substância da reunião das duas (ou mais
de duas pessoas jurídicas) pessoas jurídicas, por um dos atos jurídicos previstos
nos dois artigos.
Portanto, é insuficiente que a amortização do ágio se verifique em contrapartida à
expectativa de lucros a serem gerados, sendo fundamental a absorção de patrimônio
envolvendo investidora e investida.
Na sistemática vigente à época, a amortização do ágio realizada pela investidora
permanece indedutível na apuração do lucro real, e somente gera efeitos na alienação ou
liquidação do investimento. Já a amortização do ágio realizada após a extinção do
investimento não precisa ser adicionada ao lucro real, desde que o ágio esteja
fundamentado em rentabilidade futura e a amortização observe o limite temporal
mínimo estabelecido pela legislação. (destaques do original)
Fato é que incorporação, fusão ou cisão com versão de todo o patrimônio em
outras sociedades é causa de extinção de sociedade e o titular deste investimento deve baixá-lo
de seu patrimônio. Sob esta ótica, não há como negar que esta ocorrência se sujeita à regra geral
do art. 31 do Decreto-lei no 1.598/77, e deve ensejar a apuração de ganho ou perda de capital,
tendo por base o valor contábil do bem, eventualmente já diminuído por amortização acumulada.
Assim, na hipótese de investimento avaliado por equivalência patrimonial, o custo contábil é
ajustado pelo ágio ou deságio na aquisição de investimento, ainda que tenha sido amortizado na
escrituração comercial do contribuinte, nos termos do art. 33 do mesmo diploma legal. Neste
cenário, as disposições do art. 34 do Decreto-lei no 1.598/77 se somam às antes referidas para
especificar condições de dedutibilidade em caso de perda e de diferimento do ganho apurado em
fusão, incorporação ou cisão. O cômputo das amortizações antes adicionadas ao lucro real está
contemplado no art. 33 do Decreto-lei no 1.598/77 para determinação do valor contábil do
investimento, e o caput do art. 34 traz como item de cálculo o valor contábil das ações ou quotas
extintas sem excluir a aplicação do art. 33.
Fl. 769
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.965 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720740/2014-27

Por tais razões, distintamente do que firmado no precedente no 1102-000.873, não
é possível negar, na hipótese de fusão, cisão ou incorporação, a consideração do valor do ágio
ou deságio já amortizado contabilmente no cálculo do ganho de capital, apenas porque o art. 34
do Decreto-lei no 1.598/77 não traz tal permissão expressa. Especialmente tendo em conta que os
eventos de alienação ou liquidação do investimento não mais poderão ocorrer, em face dos
eventos de reorganização societária retrocitados, como bem observado naquele precedente, é
mais razoável interpretar que tais eventos se equiparam à alienação ou liquidação e permitem a
baixa dos valores registrados na parte “B” do LALUR, como elementos integrantes do valor
contábil do investimento baixado, para cálculo do ganho ou perda de capital correspondente.
Ocorre que no presente caso, a glosa recaiu sobre a investidora original que pagou
o ágio na aquisição dos investimentos, amortizou parcialmente este ágio na contabilidade e
adicionou tal realização, controlando-a na parte “B” do LALUR. Ao incorporar as investidas,
supõe-se que esta investidora não baixou, na apuração do ganho/perda de capital, os valores
controlados na parte “B” do LALUR, pois passou a amortizar, para fins fiscais, integralmente o
ágio antes pago, na forma do art. 7o da Lei no 9.532/97, contemplando neste diferimento,
também, os valores antes amortizados contabilmente.
Sob a concepção de que o art. 34 deve ser interpretado conjuntamente com os arts.
31 e 33 do Decreto-lei no 1.598/77, o que se tem, neste caso, é a postergação do aproveitamento
do ágio no prazo estipulado pelo art. 7o da Lei no 9.532/97, ao invés do cômputo desta parcela no
valor contábil do direito baixado, para fins de apuração do ganho/perda de capital, por ocasião da
incorporação das investidas.
Neste cenário, a glosa somente se sustentaria concordando-se com a tese fiscal de
que o controle na parte B do LALUR dos valores adicionados anteriormente à incorporação tem
como objetivo a determinação do ganho ou perda de capital na eventual alienação ou
liquidação do investimento e que, inocorrendo estas, seu aproveitamento não teria previsão legal.
Discordando-se desta premissa, a glosa promovida demandaria a demonstração, pela autoridade
lançadora, de que os valores controlados na parte “B” do LALUR foram apropriados na apuração
do ganho/perda de capital por ocasião da baixa do investimento nas sociedades incorporadas.
Por tais razões, embora discordando da interpretação da legislação tributária
expressa no recorrido e endossada pela Contribuinte, não há como acolher, no caso presente, a
tese defendida pela PGFN, devendo ser NEGADO PROVIMENTO ao recurso especial.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa

Fl. 770
DF CARF MF
Original